Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017885-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação obrigacional, reconhecendo a inexistência de débitos decorrentes de falha na prestação de serviços de telefonia, declarando indevida cobrança considerada desproporcional e abusiva, além de julgar improcedente reconvenção proposta pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em:
i) verificar se há nulidade por ausência de fundamentação idônea;
ii) verificar se há nulidade por omissão quanto à apreciação de pedidos;
iii) definir a incidência do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária; iv) apurar a regularidade das cobranças efetuadas, inclusive quanto ao débito incontroverso.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, porquanto a sentença apreciou de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação.

5. A concessionária não se desincumbiu do dever de comprovar a legitimidade dos débitos, configurando falha na prestação do serviço.

6. Reconhecida a inexigibilidade das cobranças abusivas, ressalvada a obrigação do consumidor de pagar o débito incontroverso, expressamente requerido no pedido inicial.

7. Sentença mantida em parte, com parcial provimento ao recurso apenas para assegurar o pagamento da obrigação reconhecida pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e concessionárias de telefonia, cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora.” 2. “São inexigíveis cobranças abusivas não comprovadas pela concessionária, permanecendo a obrigação do consumidor apenas quanto ao débito incontroverso.”

Dispositivo relevante: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 39, V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1017885-69.2021.8.11.0041, proposta por
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTE EIRELI – ME
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos e
condenar
a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum,
e torno definitiva a tutela de ID 56490516. Ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Em contrapartida,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção
interposta no ID58885178 e, por consequência,
condenou
a parte reconvinte TELEFÔNICA BRASIL S.A ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, em observância ao § 2o do artigo 85 do CPC.

Em síntese, preliminarmente, alega-se nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de pedidos, especificamente dos itens “f” e “g”, sendo expressamente requerida a reemissão das faturas correspondentes ao período de janeiro/2013 a julho/2019, com a viabilidade de pagamento da parcela que reputa legítima.

Diz que tais pedidos revelam o reconhecimento de parcela incontroversa da dívida.

Assevera que a sentença se limitou em acolher, de forma genérica, os pedidos iniciais, sem qualquer pronunciamento específico sobre os pleitos, tampouco definindo a obrigação de pagamento da parte incontroversa.

Argumenta que a sentença padece de fundamentação idônea.

Aponta que “(...) , a sentença deve ser parcialmente anulada, pois deixou de apreciar pedidos essenciais ao deslinde da controvérsia e omitiu-se quanto à existência de obrigação reconhecida pela própria Apelada, frustrando a adequada entrega da tutela jurisdicional. 16. Contudo, considerando que a matéria está amadurecida para julgamento, com farta instrução nos autos e sem necessidade de dilação probatória, requer-se desde logo que o Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, conheça da matéria omitida e julgue o mérito dos pedidos “f” e “g” da petição inicial, reconhecendo-se:
·
a existência de valores incontroversos devidos pela Apelada, no mínimo no valor mensal de R$ 776,00 por linha durante o período de janeiro/2013 a julho/2019, conforme ela própria reconhece;
·
a legitimidade da cobrança desses valores e o direito da Apelante à percepção da quantia reconhecida como exigível. 17. Subsidiariamente, e apenas se assim não entender esse E. Tribunal, requer-se a anulação parcial da sentença para que os pedidos “f” e “g” sejam devidamente apreciados pelo juízo de origem, com o consequente regular prosseguimento do feito”.

Acrescenta que a sentença deve ser anulada parcialmente por ausência de julgamento da reconvenção apresentada pela Requerida/Apelante.

Argumenta que a reforma da sentença é necessária, eis que o débito é regular.

Afirma que “(...) a Apelada insurge acerca das cobranças realizadas após o ajuizamento da demanda no 3309-06.2012.811.004, no qual questionada a exigibilidade dos valores cobrados entre abril de 2011 e janeiro de 2012. Aduz que teria continuado a receber faturas em valores supostamente em desconformidade com o contratado. 28. Em primeiro lugar, vale frisar que, a sentença proferida naqueles autos versou exclusivamente acerca das cobranças realizadas entre abril de 2011 e janeiro de 2012. Já as cobranças objeto da presente demanda são somente as realizadas desde janeiro de 2012, não abrangendo o pedido e causa de pedir da demanda anterior, não havendo o que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada. Ou seja, o entendimento alcançado naqueles autos em relação à regularidade das cobranças realizadas entre abril de 2011 e janeiro de 2012 não estão, de forma alguma, vinculadas à presente demanda. 29. Em segundo lugar, oportuno refutar de maneira definitiva a afirmação da Apelada de que o contrato teria sido celebrado a um preço fixo de R$ 776,00 e, ainda, que a exponente estaria cobrando valores superiores ao pactuado. Não existe a figura da contratação de serviços de telefonia e internet com valores fixos na modalidade pós-pago no valor de R$ 776,00, como pretende fazer crer a Apelada. 30. Com efeito, uma vez ultrapassada pelo consumo a quantia de minutos ou dados de tráfego mensal estabelecida no plano de serviços pós-pago, conforme contratado no presente caso, serão logicamente cobrados valores excedentes de acordo com o pacote escolhido”.

Diz que “(...) , a Apelada alega que teria contratado o Plano Empresa Vivo Fácil com Bloqueio por R$ 776,00. Esse plano, habilitado nas linhas em 2006 e descontinuado em 2010, era prestado na modalidade pós-paga e, consequentemente, sujeito à tarifação excedente a depender do consumo de acordo com as tarifas vigentes à época”; que “(...) Faz-se necessário aguardar a verificação da eventual utilização dos serviços pelo usuário, para então ser realizado o faturamento. Do contrário, não haveria razão para se realizar a cobrança ao final do período de faturamento (pós-pago); afinal, as cobranças, se fossem mesmo fixas e limitadas, poderiam ser efetuadas previamente ao ciclo de faturamento e utilização dos serviços, o que, aliás, seria mais cômodo e seguro para a prestadora de serviços, exatamente como ocorre nos planos pré-pagos”; que “(...) As tarifas do Plano pós-pago LD Super são ainda inferiores, o que somente corrobora a regularidade das cobranças posteriores à substituição do plano extinto, a teor do art. 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel. Também evidencia que a descontinuidade do Plano Empresa Vivo Fácil com Bloqueio não prejudicou de modo algum a autora e não configurou qualquer abusividade”.

Frisa que não há abusividade e que “(...) caso o usuário entenda que eventual utilização registrada no documento de cobrança está incorreta, é seu direito solicitar o extrato detalhado da fatura (art. 62 da Resolução ANATEL 632/201424), possibilitando a impugnação específica de eventuais serviços que entende não terem sido utilizados. 40. Portanto, inexistindo qualquer impugnação específica, não restam dúvidas que todas as cobranças realizadas derivam de serviços efetivamente contratados pela Apelada e disponibilizados pela Apelante, não podendo agora a Apelada furtar-se da sua contraprestação pecuniária”.

Defende a improcedência dos danos morais, eis que a cobrança indevida não caracteriza conduta passível de gerar o dever indenizatório por dano moral.

Requer a reforma da sentença, com a procedência da reconvenção, declarando-se rescindido o contrato celebrado entre as partes, com a cessação da conta 0140973155.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a existência de valores incontroversos admitidos pela própria Apelada, e por consequência, exigível é o pagamento das respectivas quantias.

Ainda, requer a minoração do valor fixado a título de indenização, tendo em vista que ele está em desacordo com os valores e parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça.

Requer “(...) a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade parcial da sentença por omissão na apreciação dos pedidos “f” e “g” formulados pela Autora, bem como do pedido reconvencional da Apelante, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação desses pontos; b) No mérito, requer a total improcedência dos pedidos formulados pela Apelada, com a consequente reforma da sentença para: b.1) Reconhecer a validade das cobranças realizadas pela Apelante e a exigibilidade dos débitos, determinando que a Apelada arque com o saldo devedor acumulado no período de janeiro/2013 a julho/2019. b.2) Julgar procedente da reconvenção, declarando-se a rescisão do contrato vinculado à conta 0140973155. c) Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela manutenção parcial da condenação, requer: c.1) Redução do quantum indenizatório, limitando-se a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00, conforme jurisprudência do Tribunal, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. c.2) Reconhecimento da parcela incontroversa da dívida, no valor mensal de R$ 776,00 durante o período de janeiro/2013 a julho/2019, conforme admitido pela própria Apelada, e a consequente determinação de exigibilidade dessas quantias. c.3) Compensação entre eventual valor fixado a título de indenização e os valores incontroversos devidos pela Apelada, evitando enriquecimento ilícito”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1017885-69.2021.8.11.0041, proposta por
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTE EIRELI – ME
, em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos e
condenar
a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum,
e torno definitiva a tutela de ID 56490516. Ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Em contrapartida,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção
interposta no ID58885178 e, por consequência,
condenou
a parte reconvinte TELEFÔNICA BRASIL S.A ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, em observância ao § 2o do artigo 85 do CPC.

As questões preliminares serão tratadas juntamente com o mérito, eis que com ele se confundem.

Primeiramente, não há falar em nulidade por ausência de julgamento da reconvenção. Houve a sua apreciação; todavia, a tese nela inserida foi rejeitada.

Ainda, não há falar em decisão errônea quanto à procedência parcial dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, em questão.

É que caberia à parte Requerida, ora Apelante, trazer aos autos provas de impertinência dos pedidos formulados pela parte Autora/Consumerista, diante da inversão do ônus da prova.

Entretanto, assim não procedeu a empresa de telefonia, de modo que coube ao Juízo sentenciante a análise dos pedidos e do direito postos, guardando-se correspondência com a norma legal e os princípios que embasam o direito obrigacional e indenizatórios.

Dentro desse contexto, não a qualquer reparo a ser feito no que diz respeito à conclusão de abusividade de cobrança, à luz da norma do artigo 39, V,

do CDC.

Ora, é visível a disparidade entre os valores executados e o que foi contratado, ainda que haja a possibilidade de cobrança de excedente.

Verifica-se que a contratação se trata de 10 (dez) aparelhos celulares a um custo fixo mensal por volta de R$ 76,00 (setenta e seis reais) por aparelho, perfazendo um valor total mensal de aproximadamente R$ 770,00; todavia, passou a enviar valores diversos do avençado, acarretando a propositura de ação para que fosse declarada a inexistência dos débitos e ilegalidade das faturas.

Constata-se que não houve recalculo das faturas pela empresa de telefonia; e também que não foram enviadas tais faturas, de modo que não conseguiu efetivar os pagamentos referentes aos meses posteriores ao ajuizamento da mencionada ação.

Entretanto, a empresa de telefonia continuou enviando faturas ilegais, de janeiro de 2013 a julho de 2019., perfazendo R$ 582.918,93 (quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

Não há nada de legal em tal cobrança.

Não há informação que justifique os valores perseguidos pela empresa de telefonia.

E não basta dizer que o consumidor deve se reportar aos canais disponíveis, a fim de obter informações. Cabe sim à Apelante – como concessionária de serviço público de telefonia fornecer todas as informações necessárias ao esclarecimento da situação contratual firmada, pagamentos, etc.

Ademais, quando da instrução da ação, em sede de contestação, tendo inclusive apresentado reconvenção, constata-se que a Requerida/Apelante apenas buscou justificar a regularidade da cobrança. E só.

Diante disso, o Juízo “a quo”, acertadamente, considerou que a Requerida não se desincumbiu de desconstituir o direito perseguido pela Autora/Consumidora, fato que lhe cabia, ante a inversão do ônus da prova e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação de obrigação de fazer. Por consequência, JULGOU IMPROCEDENTE a reconvenção.

Agora, em sede de apelação, busca a Apelante fazer prova, a destempo.

O caso é de inovação recursal; e, portanto, inadmissível considerar as teses levantadas apenas em sede recursal.

Com esses apontamentos, mantém-se os termos da sentença, ante à patente falha na prestação de serviços prestados:

“(...) Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, dessa feita, no caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da legislação consumerista,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, a imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá como requisitos a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal, de modo que ausentes quaisquer um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório.

Ainda, no que se refere ao nexo causal, este poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante prescreve os incisos I e II, do § 3o do citado artigo (art. 14 do CDC).

Por outro lado, a culpa exclusiva de terceiros que seja capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado; assim, para que se configure a excludente de responsabilidade com base nessa prerrogativa, é necessário que o fato danoso seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor.

No caso dos autos, depreende-se que a parte autora firmou um com a requerida contrato de prestações de serviços móvel, obtendo 10 (dez) aparelhos de celular, os quais deveriam ter um custo fixo de utilização mensal no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), somando ao valor total de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais), contudo, vem sendo cobrada em valor muito superior ao contratado nos meses de janeiro/2013 a julho/2019, que totalizam a importância de R$ 582.918,93 (quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

Aduz o requerido que estabelecido relação contratual entre as partes, estaria, vinculada aos termos do contrato, destacando que apesar da parte autora relatar na exordial que rescindiu o contrato por conta de falha na prestação no serviço, não registrou quaisquer reclamações nos canais de atendimento.

Mirando-se as alegações do requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular, e ao contrário do alegado pelo requerido.

Portanto, é patente a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, que não atendeu as reclamações do autor, e ao pedido de cancelamento do plano, ao quais inúmeras foram as tentativas administrativas da empresa consumidora para resolver a questão, não obtendo qualquer êxito na solução do problema, o que culminou na falha de prestação do serviço.

Assim, tem-se que apesar de a requerida ser detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a alegada relação jurídica, foi desidiosa na produção da prova que lhe incumbia com exclusividade, inclusive com relação ao não atendimento da solicitação da autora de cancelamento do plano”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DESCONHECIDO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO DESINCUMBIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação de contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela ré; e (ii) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem a devida comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A negativação do nome da consumidora por um débito que ela alega desconhecer impõe à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. As provas produzidas pela empresa ré se limitaram à juntada de telas sistêmicas com inconsistências de dados, o que se mostra insuficiente para comprovar a relação jurídica, em afronta ao art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

5. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in re ipsa.

6. O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e inibir novas condutas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2114822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.06.2025.

(N.U 1047283-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

No caso, diferentemente do julgado acima, comungo também com a condenação por danos morais, pois não é o caso de mero aborrecimento. O serviço de telefonia mostra-se crucial para o desenvolvimento profissional e para as atividades da empresa que contratou os serviços correspondentes.

Por sinal, o valor fixado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da alta soma de valores cobrados indevidamente, perfazendo mais de quinhentos mil reais, sem qualquer demonstração efetiva de legalidade.

Todavia, posiciono-me pela viabilidade do recurso apenas no que tange à necessidade de pagamento dos valores considerados coerentes e válidos pela própria Autora/Apelada.

Afinal, a própria Apelada requereu na alínea “f” e “g”:

“f) que seja determinado que a empresa Ré proceda em caráter liminar o envio das faturas concernentes ao mês de janeiro/2013 a julho/2019, no sentido ao ser possibilitado a realização do pagamento pela Autora. g) que seja compelido à empresa Ré proceda ao recalculo das faturas referentes aos meses de janeiro/2013 a julho/2019, devendo ser fixadas conforme contrato pactuado, qual seja, a quantia mensal original de R$ 776,00”.

Denota-se, portanto, que a Autor/Apelada reconhece o débito no mencionado período como incontroverso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para que seja reconhecido o débito referente aos meses de janeiro/2013 a julho/2019, conforme pactuado, em valor mensal de R$ 776,00, correspondentes aos 10 aparelhos que foram objeto do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025